Tribunal: STF
Processo: ARE 1338600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A ausência de requerimento administrativo é ponto incontroverso, dado que a parte autora admite que não o efetuou. Passo ao exame do recurso. Para que alguém obtenha uma sentença de mérito, é necessário que sejam preenchidos os pressupostos processuais e condições da ação, cuja ausência implica em extinção sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC. Dentre as condições da ação, insere-se o interesse processual, que pode ser definido como a necessidade ou utilidade de se invocar o provimento jurisdicional. Não há interesse jurisdicional quando não fica demonstrada pretensão resistida da parte contrária. Nesse contexto é que é necessário o requerimento administrativo, pois apenas após a negativa administrativa é que passa a haver o interesse processual. Na hipótese dos autos, o argumento do recurso para justificar a ausência de RA, no sentido de que é de conhecimento notório que a parte Recorrida não concede a isenção na seara administrativa não se sustenta. Como se constata do próprio site da Receita Federal, há procedimento específico para se efetuar o RA de isenção em razão de doença grave (Passo a passo para ohttp://receita.economia.gov.br/interface/listade-servicos/isencao/doencas-gravesbter a isenção) e que transcrevo a seguir:



    § Caso se enquadre nos requisitos para obter a isenção ao mesmo tempo , procure uma unidade pública de saúde (SUS) da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para que seja emitido o laudo médico comprovando a moléstia. Não é aceito laudo emitido por médico particular, por falta de previsão legal. O médico deverá indicar a data em que a enfermidade foi contraída (caso contrário, o início da moléstia será considerado na data da emissão do laudo) e se a doença é passível de controle (em caso afirmativo, ele informará o prazo de validade do laudo). § De posse do laudo médico, entregue-o em sua fonte pagadora (e não na RFB). § Dessa forma, caso seja aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), agende atendimento (ligue 135) para entregar o laudo médico e requerer a isenção numa agência do INSS, o qual deixará de reter o imposto de renda após análise do laudo (obtenha mais informações junto ao INSS). § Obs.: caso sua fonte pagadora disponha de serviço médico oficial, procure-o para que ele próprio emita o laudo e, dali em diante, sua fonte pagadora deixe de reter o imposto de renda em seu contracheque. § IMPORTANTE: Se o laudo pericial indicar que a moléstia foi contraída em data retroativa e, após essa data, tenha havido retenção de imposto de renda na fonte e/ou pagamento de imposto de renda apurado na DIRPF, podem ocorrer duas situações: 1ª) O laudo pericial indica que a doença foi contraída em mês do exercício atual (ex.: estamos em março/ 2019 e a fonte pagadora reconhece o direito à isenção a partir de janeiro 2019). Solução: o contribuinte deverá solicitar a restituição por meio da DIRPF do exercício seguinte (no caso, 2020), declarando os rendimentos na ficha “isentos”, e não mais na ficha “tributáveis”(a partir do mês de concessão do benefício). 2ª) O laudo pericial indica que a doença foi contraída em data de exercícios anteriores ao corrente. Nessa situação, dependendo dos casos abaixo discriminados, adotar-se-á um tipo de procedimento: Caso 1 –– Foi apresentada declaração em que em que havia imposto a RESTITUIR. O que fazer? a) Retificar a DIRPF de cada um dos exercícios abrangidos pelo período constante no laudo pericial, tirando os rendimentos da ficha “rendimentos tributáveis” e colocando-os na ficha “rendimentos isentos”. b) Aguardar intimação da RFB para apresentar a documentação comprobatória ou acessar o eCAC para solicitar antecipação da análise da malha fiscal. Caso 2 – Foi apresentada declaração em que havia imposto a PAGAR. . O que fazer? a) Retificar a declaração do IRPF dos exercícios abrangidos pelo período constante no laudo pericial, tirando os rendimentos da ficha “rendimentos tributáveis” e colocando “rendimentos isentos”. b) Solicitar a restituição dos valores pagos (indevidamente ou maior que o devido) por meio do programa Per/Dcomp ou via e-CAC (Per/Dcomp Web). O pedido é apresentado online, não sendo necessário nenhum procedimento adicional. Após análise do sistema, os valores serão depositados automaticamente na conta bancária informada. c) Aguardar intimação da RFB para apresentar a documentação comprobatória ou entrar no eCAC para solicitar antecipação da análise da malha fiscal. § Atenção! A isenção do IRPF por motivo de moléstia grave NÃO dispensa o contribuinte de apresentar a Declaração do IRPF caso ele se enquadre em uma das condições de obrigatoriedade de entrega da declaração. § Orientações gerais sobre o serviço § Folheto explicativo sobre isenção de IRPF por moléstia grave.



    Por todo o exposto, deve ser mantida a sentença. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente